Tribunal: STF
Processo: RHC 203556
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EM QUE FIGURA COMO RÉ PROMOTORA DE JUSTIÇA, ANTE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/RJ. ALEGADA OMISSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXAME DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INCIDENTE QUE TRAMITA REGULARMENTE E QUE PENDE DE DECISÃO COLEGIADA. DENÚNCIA AINDA NÃO RECEBIDA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ‘A QUO’ SOBRE A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO STJ SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas objeto de controvérsia no ‘habeas corpus’ inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em afronta à competência constitucional atribuída a esta Corte pelo art. 105 da Carta Magna, assim como promovendo indevida supressão de instância, em patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. Precedentes.
    2. Ainda que nesta Corte haja precedentes em que se admite, de forma excepcionalíssima, a supressão de instância ou mesmo a manifestação desta instância superior sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, ditas exceções somente encontram guarida em hipóteses nas quais o constrangimento ilegal é flagrante e inquestionável.
    3. No caso concreto, mesmo que o Relator da ação penal originária, no Tribunal de Justiça, tenha deferido medidas cautelares requeridas pelo ‘Parquet’ estadual, a denúncia ainda não foi formalmente recebida e ainda não houve deliberação da Corte ‘a quo’ sobre os argumentos que refutam sua competência para o julgamento de ação originária em que figura, como ré, promotora de justiça do mesmo Estado, até porque a alegação somente foi proposta pela defesa da ora agravante, em questão de ordem suscitada em 1º/03/2021, após o deferimento das medidas cautelares. A questão de ordem foi recebida como exceção de incompetência e vem tramitando regularmente, não tendo havido, até o momento, decisão do incidente pelo órgão colegiado.
    4. Sobretudo, não foi demonstrado de maneira patente e inquestionável que o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da QO na AP 937/RJ, limitando o foro por prerrogativa de função às hipóteses de crimes praticados no exercício da função ou em razão dela, se aplicaria a ocupantes de cargos com foro por prerrogativa de função estruturados em carreira de estado (como magistrados e membros do Ministério Público), posto que a Corte Suprema, na ocasião, limitou-se a estabelecer tese em relação ao foro por prerrogativa de função de autoridades indicadas na Constituição Federal que ocupam cargo eletivo.
    De igual forma, na Questão de Ordem no Inquérito 4.703-DF, Primeira Turma, Rel. Ministro LUIZ FUX, os eminentes Ministros LUÍS ROBERTO BARROSO e ALEXANDRE DE MORAES ressalvaram a pendência deliberativa da questão, em relação aos magistrados e membros do Ministério Público (CF/88, art. 96, III).
    5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar, em mais de uma ocasião, a necessidade de se examinar a possibilidade de aplicação da mesma ‘ratio decidendi’ estabelecida na QO na AP n. 937/RJ ‘para cada um dos ocupantes de cargos com foro por prerrogativa de função no STJ e estruturados em carreira de estado (desembargadores, juízes do TRF, TRT e TRE, procuradores da república que oficiam em tribunais)’ (Questão de Ordem na Ação Penal n. 857, voto-vista do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, acompanhado pelo voto-vista do Min. FELIX FISCHER).
    Entendeu, ainda, que a recente interpretação do alcance do foro por prerrogativa de função estabelecida pela Corte Suprema não deveria ser aplicada a desembargadores. Precedentes: QO na AP n. 878/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; QO no Inq 1.188/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; QO na Sd 705/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018; AP n. 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019; Sd 699/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 16/04/2019; QO na AP n. 885/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 28/08/2018. 
    ‘Mutatis mutandis’, idêntico raciocínio aconselharia a realização de tal exame pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais em relação às autoridades que têm foro por prerrogativa de função, no segundo grau de jurisdição, e exercem cargos estruturados em carreira de estado, como é o caso de Promotores de Justiça. 
    6. De consequência, é necessário que a Corte de origem estabeleça as premissas fáticas e jurídicas que entende aplicáveis à hipótese em exame, manifestando-se sobre os temas aventados pela defesa, para que, somente em seguida, no exercício de sua competência revisional, o Superior Tribunal de Justiça examine o suposto constrangimento ilegal apontado, tanto mais que, além da alegação de inexistência de competência ‘ratione personae’ no caso concreto, a controvérsia exige a verificação da existência, ou não, de conexão das condutas ilícitas imputadas à paciente e aos demais corréus com possíveis ações penais e/ou investigações em curso na Justiça Federal.
    6. Não se pode desconsiderar, tampouco que, no exame da competência da Justiça Federal, envolvendo magistrado ou membro do Ministério Público estadual, é preciso recordar a orientação do Excelso Pretório em hipóteses envolvendo o disposto no art. 96, III, da CF/88 (RHC 81.944-3-RJ, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 04/06/2002: HC 68.846-RJ, Rel. Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 16.06.1995, HC 72.686-RJ, Rel. Ministro NERI DA SILVEIRA, DJ de 19.04.1996 e HC 74.573-RJ e HC 74.573-RJ, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 30.04.1998).
    7. Recomendação, todavia, à Corte Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que imprima celeridade na apreciação da Questão de Ordem suscitada pela agravante e recebida como exceção de incompetência.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (HC 653.877-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da incompetência absoluta da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar a Ação Penal Originária nº 2002185-45.2021.8.26.0000. 
    Sustenta, para tanto, a aplicação do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, eis que os fatos denunciados pelo Ministério Público não guardam relação com o cargo ocupado e com as funções institucionais da denunciada, ora recorrente. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar a Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, restringiu a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República, limitando, no âmbito desta Suprema Corte, o foro especial por prerrogativa de função aos processos que envolvam a investigação da prática de crimes relacionados ao exercício do mandato eletivo. Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 31.482/ES, Ministra Cármen Lúcia e Rcl. 33.397/MG, Ministro Luiz Fux. 
    Registre-se, por oportuno, que ao julgar referida Ação Penal, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal não deliberou sobre a extensão das teses nela fixadas e, especificamente, sobre a competência para processar e julgar crime praticado por Promotor de Justiça com foro por prerrogativa de função em Tribunal de Justiça.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator